Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-68.2018.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-68.2018.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIA ALMEIDA SOUZA REIS MACEDO

Advogado(s)
:
FERNANDO COSTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO VERBAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSE E EXERCÍCIO POR 15 DIAS. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, não pode ocorrer de forma verbal e sem a instauração de procedimento administrativo específico, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O prazo prescricional da pretensão à anulação do ato administrativo de exoneração de servidor público é de cinco anos, a contar da data do ato exoneratório, conforme estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação e posse, não mera expectativa de direito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

A motivação é elemento essencial dos atos administrativos, inclusive dos discricionários, de modo que a sua ausência acarreta a nulidade do ato de exoneração.

Conforme a Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo está vinculada aos motivos que o fundamentaram, de modo que, declarado o motivo, este passa a constituir requisito de validade do ato, cuja inexistência, falsidade ou incongruência acarreta sua nulidade.

Não é válido o ato administrativo verbal desprovido dos requisitos de formalidade e motivação, impondo-se a nulidade da exoneração e a reintegração do servidor ao quadro funcional.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000011-68.2018.8.05.0058
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
CASSIA ALMEIDA SOUZA REIS MACEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .